Tribunal: TJPA
Processo: 0806291-16.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0806291-16.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DA CAPITAL

SUSCITADO: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ROUBO MAJORADO SUPOSTAMENTE PRATICADO CONTRA ADOLESCENTE. PREPONDERÂNCIA DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA ENQUANTO ELEMENTO INFORMATIVO DA CONDUTA DELITUOSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM.

1. Consoante enunciado sumular n. 13 da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, “a Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes é competente para julgar delitos praticados com o dolo de abusar da situação de vulnerabilidade do menor, e não simplesmente contra vítimas menores de 18 anos, critério objetivo que dificulta a efetiva prestação da tutela jurisdicional especializada”.

2. Na espécie, inexiste qualquer indicativo de que o suposto crime tenha ocorrido sob o influxo da condição de vulnerabilidade etária própria da vítima enquanto pessoa em desenvolvimento. Dessa forma, a aplicação da súmula n. 13 do TJPA é inafastável, mesmo porque o verbete sumular, editado em 2014, continuou a ser observado em julgados posteriores desta Corte de Justiça, de modo que sua aplicabilidade não foi afetada pela superveniência da Lei n. 13.431/2017.

3. Conflito conhecido para declarar a competência do suscitado, Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, para análise e julgamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 26/09/2023 a 03/10/2023
, por unanimidade de votos, em
conhecer do conflito para declarar a competência do suscitado, Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 03 de outubro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
tendo como suscitante o
Juízo da

2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA
e como suscitado o
Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Depreende-se dos autos que foi proposta Ação Penal n. 0822110-85.2022.8.14.0401, para apurar a suposta prática do crime encartado no art. 157, §2º, II, do Código Penal, atribuída a ANTONIO CALOS OLIVEIRA DA COSTA e ERREISON CARLOS MIRANDA MONTEIRO ou DANIEL SILVA DE MENEZES, tendo como vítima o adolescente KAYKE SANTOS SILVA GALVÃO.

Inicialmente o feito foi distribuído ao Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, o qual, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, declinou da competência em favor do
Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA,
que, ao encampar exceção de incompetência oposta pelo Ministério Público (ID n. 13742300 - Pág. 2), suscitou o presente
Conflito Negativo de Jurisdição
, sustentando que, na hipótese, a despeito de o suposto crime ter sido praticado contra adolescente, os acusados não se prevaleceram da condição de vulnerabilidade da vítima menor de idade, afastando, portanto, a competência da vara especializada, máxime à vista do enunciado sumular n. 13 do e. TJPA, devendo o caso ser julgado pelo juízo criminal comum, a saber, o juízo suscitado.

O juízo suscitado apresentou informações em ID n. 14015990.

Nesta
Superior Instância,
a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID n. 14312777), opinando pelo
conhecimento e procedência
do Conflito Negativo de Jurisdição, a fim de declarar a
competência
do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
para processar e julgar o caso em apreço.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos processuais,
conheço
do Conflito Negativo de Jurisdição.

Trata-se de
Conflito Negativo de Jurisdição
suscitado pelo
Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA
em face do
Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca Belém/PA
.

Veja-se que o cerne do conflito está em definir a competência para processar e julgar crime de roubo praticado contra adolescente, na hipótese em que se controverte acerca da preponderância da vulnerabilidade da vítima enquanto elemento informativo da conduta delituosa objeto da persecução penal.

O juízo suscitante, em suas razões, aduz que “a ação dos acusados não possuía o intuito de vitimar criança ou adolescente prevalecendo-se de sua condição de vulnerabilidade. Além disso, não há prova da participação de adolescente infrator no roubo (carteira de identidade ou outro documento), a fim de caracterizar o crime de corrupção de menores” (ID n. 13742291 - Pág. 3), o que, diante da jurisprudência sumulada desta Corte de Justiça Estadual, afasta a competência da vara especializada.

Por seu turno, o juízo suscitado argumenta que “embora o entendimento consignado na súmula 13, deste Tribunal de Justiça, aprovada em 2014, mencione o dolo de abusar da situação de vulnerabilidade da vítima como elemento subjetivo adicional para justificar a competência da Vara de Crimes contra a Criança e o adolescente, fato é que a Lei n. 11.431/2017, que lhe é posterior, não faz menção a essa especificidade”, sendo certo que tal diploma legislativo, a despeito de não tratar de competência jurisdicional, cuida da “sistematização de um sistema de garantias de exige a adoção de uma estrutura adequada para o tratamento da criança e do adolescente que foram vítimas ou testemunhas de violência. E o juízo suscitante é o único que possui a estrutura adequada para fazer valer as diretrizes normativas daquele sistema, conferindo à criança e ao adolescente o tratamento prioritário e digno garantido pela Constituição Federal, em seu art. 227.” (ID n. 14015990).

Assentados os fundamentos do conflito, clarifico que a questão controvertida está há muito pacificada no âmbito deste Tribunal de Justiça por meio do enunciado sumular n. 13, segundo o qual “
a Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes é competente para julgar delitos praticados com o dolo de abusar da situação de vulnerabilidade do menor, e não simplesmente contra vítimas menores de 18 anos, critério objetivo que dificulta a efetiva prestação da tutela jurisdicional especializada
”. Dessarte, cumpre avaliar, ainda que em caráter perfunctório, os termos em que se deu a trama delitiva, conforme explicitado na peça acusatória:

“Narra o inquérito policial que embasa a presente denúncia que, no dia 27/10/2022, por volta das 18h, os policiais militares Thiago Lima Barbosa e Rayssa Alves de Brito comandavam o policiamento ostensivo, na viatura 2405, quando foram acionados pela vítima, o adolescente KAYKE SANTOS SILVA GALVÃO, o qual lhes informou o roubo sofrido, com a subtração do seu aparelho celular, marca Samsung, modelo galaxy A32, cor preta. Comunicou que os denunciados haviam fugido, subindo em um ônibus. A vítima apontou o coletivo que os criminosos estavam e imediatamente os policiais iniciaram o acompanhamento do veículo, alcançaram e adentraram no coletivo e identificaram os suspeitos.

A vítima relatou que, saiu de sua casa por volta das 17h40min para ir ao Parque Shopping, acompanhado por seu amigo Elias da Cruz Pantoja Junior, quando no caminho, foram abordados por dois indivíduos, posteriormente identificados como sendo os denunciados, fazendo a menção de que estavam armados, e anunciaram o assalto. O denunciado Erreison, que trajava uma camisa branca, ficou ao lado da vítima Kayke e de seu amigo Elias, e falou para não correrem e passarem tudo que tinham.

Ao serem abordados, a vítima disse que não tinha nada, mas o denunciado
Erreison
levantou a blusa de Kayke e ao perceber seu celular escondido na cintura do modelo SAMSUNG GALAXY A32, COR PRETA, fez a subtração do aparelho. Após isso, o denunciado mandou a vítima e seu amigo se afastarem sem olhar para trás e empreenderam fuga.

Conforme os autos, a vítima alega que os denunciados entraram no Parque Shopping, permanecendo lá por cerca de três minutos, ao saírem do shopping, foram em direção ao ponto de ônibus em frente ao local e ingressaram no primeiro coletivo que passou.

Nesse momento, Elias percebeu uma viatura da Polícia Militar parada em frente ao shopping, sendo assim, a vítima Kayke e seu amigo Elias se dirigiram para relatar o ocorrido, foram colocados dentro da viatura e seguiram o ônibus para tentar abordar os denunciados, os policiais conseguiram parar o transporte, encontraram os dois nacionais que haviam cometido o assalto e conseguiu recuperar o aparelho celular da vítima.

Os denunciados foram reconhecidos pela vítima, foram presos em flagrante e encaminhados para a 5ª Seccional Urbana da Marambaia.

Pontua-se que o denunciado
Erreison Carlos Miranda Monteiro
permaneceu em silêncio para falar somente em juízo. E o denunciado
Antônio Carlos Oliveira da Costa
confessou a prática do crime, descrevendo seu modus operandi.” (ID n. 13742297 - Págs. 3/4, grifos no original)

Com esteio nos elementos fáticos expostos acima, resulta nítido que inexiste, na espécie, qualquer indicativo de que o suposto crime tenha ocorrido sob o influxo da condição de vulnerabilidade etária própria da vítima enquanto pessoa em desenvolvimento. Dessa forma, a aplicação da súmula n. 13 do TJPA é inafastável, mesmo porque o verbete sumular, editado em 2014, continuou a ser observado em julgados posteriores desta Corte de Justiça, de modo que sua aplicabilidade não foi afetada pela superveniência da Lei n. 13.431/2017 (vide TJPA,
Conflito de Jurisdição n. 0812357-80.2021.8.14.0000
, relatora Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, Seção de Direito Penal, DJe 30/03/2022; TJPA,
Conflito de Jurisdição n. 0811311-22.2022.8.14.0000
, relatora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, DJe de 20/10/2022).

Nesse diapasão, entendo desnecessárias maiores incursões doutrinárias e jurisprudenciais para a solução jurídica do caso. Na espécie,
é indeclinável que o processamento da ação penal subjacente, proposta para apurar crime de roubo contra vítima adolescente, sem demonstração de que o delito tenha ocorrido mediante prevalência da situação de vulnerabilidade, deverá ocorrer perante o Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

ANTE O EXPOSTO
, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO do conflito negativo de jurisdição para DECLARAR a competência do
suscitado, Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Comunique-se aos Juízes suscitante e suscitado.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/10/2023